Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707682-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA SOARES DE MELLO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Sandra Soares de Mello e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, na data de 30/3/2022, em face da r. sentença (ID 34308999), proferida em 10/2/2022, que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida nos autos do Processo no 32159/97, homologou os cálculos da Contadoria realizados conforme o comando da decisão ID no 34308986, ou seja, com aplicação da TR como índice de correção monetária, e extinguiu o processo nos termos do art. 924, III, do CPC/15. Ocorre que houve interposição do Agravo de Instrumento no 0703921-85.2022.8.07.0000 em face da decisão de ID no 34308986, julgado em 16/5/2022, com publicação na data de 18/5/2022, Acórdão no 1421819, ao qual se deu provimento para determinar que, na apuração do valor exequendo, seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Via de regra, a prolação de sentença nos autos de origem do Agravo de Instrumento conduz à perda de objeto deste. Contudo, no caso concreto, há relação de prejudicialidade entre os recursos, considerando os critérios de hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. Nesse contexto, diante da incompatibilidade entre as decisões e do fato de que a decisão agravada não está preclusa, o Agravo de Instrumento não restou prejudicado pela sentença, ficando os efeitos desta condicionados ao desprovimento do Agravo, ou seja, confirmação da decisão interlocutória recorrida, o que não ocorreu na espécie. Assim, no caso em exame, o Agravo de Instrumento reformou a decisão interlocutória que determinava a aplicação da TR, substituindo o índice pelo IPCA-E, ao passo em que a sentença ora recorrida homologou cálculos com índice (TR) substituído pela decisão deste eg. TJDFT. Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento, verifica-se que foram interpostos embargos de declaração ao Acórdão na data de hoje, 6/6/2022, pelo Distrito Federal, pendentes, portanto, de julgamento. Por conseguinte, o juízo a quo ainda não foi cientificado do resultado do julgamento do referido Agravo. Nesses termos, considerando a prejudicialidade referida e a grande probabilidade de perda do objeto da presente Apelação, aguarde-se na Secretaria o julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0703921-85.2022.8.07.0000 e a comunicação ao juízo de origem acerca do resultado do julgamento. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator